Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que a condenação em honorários conforme o valor atribuído à causa não condiz com a simplicidade da ação e que a referida condenação deveria ser fixada por equidade. Afirma que os honorários devem ser fixados de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC/2015, uma vez que existe, na própria Lei 9.099/95, regramentos próprios que preveem que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55). Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No caso em apreço, considerando que não houve qualquer condenação; que o embargante não requereu, na fase recursal, os benefícios da justiça gratuita, recolhendo o devido preparo recursal e que a parte ré/recorrida apresentou contrarrazões, a condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, deve ser fixada conforme o valor corrigido da causa, não havendo qualquer vício a ser reparado.
6. Cabe ressaltar, ainda, que foi o embargante/requerente quem fixou o valor da causa, não podendo agora reclamar de eventual distorção entre a simplicidade da causa e o seu respectivo valor.
7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso do requerente, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.